Tribunal: TJDFT
Processo: 0009831-35.2016.8.07.0004
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009831-35.2016.8.07.0004 RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL RECORRIDO: MARCIO GONCALVES DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESILIÇÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRAZO MÍNIMO. INOBSERVÂNCIA. PLANO INDIVIDUAL. INTERRUPÇÃO TRATAMENTO. DANO MORAL. 1. Constatada a inobservância do prazo de 60 dias de antecedência para a resilição contratual e o não oferecimento de plano individual, deve ser considerada abusiva a resilição do contrato de plano de saúde coletivo por adesão (RN n° 195/09 ANS). 2. A interrupção da internação hospitalar em razão do cancelamento contratual realizado sem a observância das exigências estabelecidas ultrapassa o mero aborrecimento, acarretando dano moral, cuja indenização foi mantida no valor fixado na r. sentença: R$ 5.000,00. 3. Negou-se provimento aos apelos. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 35-A da Lei 9.656/98, e 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, asseverando que o acórdão combatido lhe atribuiu uma obrigação impossível, pois a disponibilização de contrato de plano de saúde similar ficou sob a responsabilidade da Qualicorp. Ressalta que agiu conforme previsão contratual e regramento sancionado pelos órgãos regulamentadores e lei específica, não havendo qualquer ilegalidade em sua conduta e, por consequência, demonstrou os fatos extintivos, modificativos, e impeditivos do direito do autor. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 35-A da Lei 9.656/98, e 373, incisos I e II, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o revolvimento de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028